Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, declinou de ofício da competência para uma das varas cíveis da comarca de Iratema/PR.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda; e (ii) se é permitido o declínio de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CRFB). A questão se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão.
5. A parte ré possui domicílio em Iretama/PR e a parte autora possui domicílio em Formosa do Rio Preto/BA, local de execução do objeto contratual.
6. A escolha de Brasília/DF como foro de eleição não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, o que configura prática abusiva e autoriza a declinação de ofício nos termos do § 5o do art. 63 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.